Tribunal: STF
Processo: SL 836
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE DA CONTRATAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. EFEITO MULTIPLICADOR. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONTRACAUTELA. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    II – Decisão agravada que deferiu o pedido de contracautela diante da comprovação da alegada lesão à ordem e à economia públicas.



    III – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito à nomeação. Precedente.



    IV – O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no âmbito de ação direta, declarou a inconstitucionalidade da Lei 3.437/2009, que criou o Subcomando de Pronto Atendimento e Resgate – SUBPAR.



    V – A lei estadual declarada inconstitucional pelo TJAM e as vagas ofertadas no Edital 001/2009-CBMAM, que regeu o certame para o provimento de diversos cargos do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros, possuem evidente e íntima vinculação.



    VI – O caso se amolda ao que foi decidido no julgamento do RE 598.099/MS, que deixou claro que, em situações excepcionais, a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital pode não ser observada.



    VII – O interesse privado dos candidatos, de serem nomeados para os cargos que deixaram de ser necessários para a Administração, não deve se sobrepor ao interesse público constante na contratação definitiva de pessoal pela Administração apenas nas situações em que sejam comprovadamente indispensáveis.



    VIII – Risco de ocorrência do efeito multiplicador da medida judicial evidenciado. 



    IX – O argumento no sentido de que a Administração Pública deveria encontrar solução semelhante àquela disposta no § 3º do art. 41 da Constituição Federal, com o seu aproveitamento em outro cargo público, não pode ser sopesado e apreciado na estreita via da suspensão de liminar, nos termos do art. 15 da Lei 12.016/2009.



    X – Agravo regimental a que se nega provimento.